Tribunal: TJMT
Processo: 1011155-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011155-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Falsidade ideológica, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), REINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 080.272.129-01 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ABRAAO OLIVEIRA SOARES - CPF: 452.396.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MOTA DA SILVA - CPF: 016.564.042-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON RODRIGO CALDEIRA - CPF: 835.208.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON ANDRE FERNANDES - CPF: 006.678.551-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBESON FERNANDO GOMES - CPF: 025.739.831-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DOIS FURTOS QUALIFICADOS. CONCURSO DE PESSOAS (CONSUMADO E TENTADO). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA.

1.

INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO
.
DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA
.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
. REPRODUÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS APRECIADOS EM
WRIT
ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. REEXAME DA MATÉRIA. VEDAÇÃO.
2.

NEGATIVA DE AUTORIA
. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA.
3.

DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO.
ORDEM
PARCIALMENTE EXTINTA

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
E, NO REMANESCENTE,
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

A falta de referência a fatos novos impede que fundamentos levantados em
writ
anterior – e cuja ordem foi denegada – sejam novamente examinados, sendo de rigor a extinção sem análise do mérito do remédio constitucional nesse ponto, para evitar afronta ao princípio da unicidade, que preserva economia e celeridade processuais e ainda garantir a inexistência de decisões conflitantes.

2.
Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução criminal da ação originária, o
habeas corpus
não comporta, salvo em casos de evidente teratologia, o exame da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito.

3.

A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será ao fim da ação penal considerado culpado, seja porque o somatório das penas cominadas nos tipos penais atribuídos ao paciente admite a fixação do regime fechado para cumprimento da pena hipotética, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. Ademais, como o próprio nome sugere, trata-se de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, contando com expresso assento na legislação pátria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, a impetrante alega que
Reinaldo Ferreira da Silva
vem sendo submetido à
coação ilegal
desde que o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT

negou
o pedido para revogar sua
prisão preventiva
.

Esclarece que em 24.4.2021, o paciente foi preso em flagrante e, mais tarde, denunciado porque teria cometido os crimes de
Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas
(art. 155, § 4o, inc. IV do CP),
Tentativa de Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas
(art. 155, § 4o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP),
Associação Criminosa
(art. 288,
caput
, do CP) e
Falsidade Ideológica
(art. 299 do CP).

Para corroborar a tese de ilegalidade, sustenta os seguintes argumentos:
a)

falta de fundamentação idônea
do título judicial constritivo;
b)

desnecessidade
do acautelamento;
c)

negativa de autoria
dos ilícitos;
d)
existência de
predicados pessoais
favoráveis ao paciente;
e)
ofensa ao princípio da
presunção de não culpabilidade
e
f)
vulneração ao princípio da
homogeneidade
.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que seja revogada a
constrição
ou estabelecidas
providências cautelares menos gravosas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 92017460).

Foram anexados documentos (ID 92017463 a 92017499).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 92277973) e a seguir, prestadas informações judiciais (ID 93169986).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 95634981), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
. FURTO TENTADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. TESES DE: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, DESNECESSIDADE DA PRISÃO, PREDICADOS FAVORÁVEIS, OFENSA AO PRINCÍPIO DA CULPABILIDADE JÁ ANALISADAS NO HC N. 1007068-69.2021. NÃO CONHECIMENTO POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS. 2. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. DECRETO SEGREGATÍCIO BASEADO NOS INDÍCIOS DE AUTORIA.VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS NÃO PODE SER UTILIZADA PARA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENTENDIMENTO DO TJMT SOBRE O NÃO CABIMENTO DO HABEAS CORPUS PARA ESTA DISCUSSÃO. 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA E NÃO PODE SER CASSADA COM BASE EM ILAÇÕES SOBRE AS POSSÍVEIS CONDIÇÕES DA REPRIMENDA SANCIONATÓRIA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 2 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021